Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-14.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000844-14.2016.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMIR JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO É O MUNICÍPIO PREJUDICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA

1. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito é o ente municipal e não o Estado do Pará, sob pena de enriquecimento sem causa do ente estadual.

2. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo apelado para reconhecer a ilegitimidade ativa do ente estadual e extinguiu sem resolução do mérito EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de crédito referente a multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado a EDMIR JOSÉ DA SILVA.

O dispositivo da sentença apelada apresenta o seguinte teor (NUM 8039121 – Pág. 79/83):

“ Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, do Código de Processo Civil.

...

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Pacajá/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Em suas razões recursais (NUM. 8039121), o Estado do Pará defende que em se tratando de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado compete ao Estado do Pará inscrever o crédito em dívida ativa, motivo pelo qual é o legitimado ativo ao ajuizamento da Execução Fiscal.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito (NUM. 8137537).

O Ministério Público se absteve de intervir (NUM. 8505759).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A questão objeto de análise por este órgão recursal diz respeito a legitimidade do Estado do Pará para ajuizamento da Execução Fiscal para cobrança do crédito oriundo de decisão condenatória do Tribunal de Contas do Estado que aplicou multa ao agente político que lesou os cofres públicos enquanto exercia a função de Prefeito Municipal.

A análise das Certidões da Dívida Ativa apresentadas pelo exequente demonstra que se originam de condenações impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (ACÓRDÃOS N° 24.328 DE 22/10/2013 E 24.344 DE 29/10/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ).

Portanto, tendo sido a condenação e multa aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, se infere que ocorreram em razão de uma ação do agente público em detrimento do Município de Pacajá.

Desta forma, o legitimado ativo para ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança da multa é o próprio Município de Pacajá, eis que se trata do beneficiário de tal verba, em atenção ao TEMA 642 do STF, cuja redação é a seguinte:

“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. "

Neste contexto, a execução da multa pelo ente estadual apelante representaria enriquecimento sem causa, na medida em que não é o ente público beneficiário da condenação.

Neste sentido:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano ( accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. ".

(RE 1003433, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023